Tribunal: TJDFT
Processo: 0720253-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. SUFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil da entidade devedora.
2. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, preceitua que o agravo de instrumento deve conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão interlocutória impugnada deve ser reformada. 2.1. A faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame. 2.2. No caso em deslinde a decisão interlocutória foi suficientemente impugnada por meio das razões recursais.
3. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 3.1. A desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil.
4. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 4.1. A singela ausência de bens penhoráveis não é motivo suficiente a demonstrar desvio de finalidade.
5. No caso em exame o credor não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a consecução da medida aludida. 5.1. A formação de grupo econômico não está suficientemente demonstrada.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.